Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Agravo de instrumento impugna a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF convocar candidatos excedentes aprovados em concurso da PMDF. Agravo interno impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

2 – Agravo de instrumento. Agravo interno. Perda superveniente do interesse recursal. Em consulta ao PJE de origem, verifica-se que a sentença foi proferida, o pedido foi julgado improcedente, e o provimento já transitou em julgado em 22/02/2021 (ID 84928956 – processo de origem). Resta, pois, configurada a ausência de interesse recursal superveniente para o agravo de instrumento, assim como para o agravo interno que daquele depende. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos.

3 – Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. Custas, pelos recorrentes.

E